Tribunal: TJBA
Processo: 8016861-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016861-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMELITA MARQUES DE JESUS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. INCORPORAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual contra ato que reputa ilegal e omissivo, consistente na suposta supressão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) de seus proventos e na negativa de reajustá-la ao percentual de 31,18%, pleiteando a Impetrante a implementação da gratificação com fundamento no direito à paridade e à integralidade. II. Questão em discussão Consiste em saber se a Impetrante possui direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em rubrica destacada e no percentual reajustado, ou se a referida vantagem foi legalmente absorvida pelos proventos com a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012, afastando a alegação de supressão. III. Razões de decidir 1. A preliminar de decadência é rejeitada, pois a suposta omissão no pagamento de verba de natureza alimentar configura relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial a cada mês. 2. Não houve supressão da vantagem. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), que havia sido incorporada aos proventos da servidora no ato de aposentadoria (46,66%), foi legalmente absorvida e integrada na Vantagem Pessoal (Subsídio), conforme a reestruturação da carreira do magistério pela Lei Estadual nº 12.578/2012. 3. O referido diploma legal instituiu o pagamento por subsídio em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou verba de outra espécie remuneratória, conforme o art. 2º da Lei Estadual nº 12.578/2012. 4. A absorção das vantagens na Vantagem Pessoal (Subsídio) garantiu o princípio constitucional da irredutibilidade nominal, não havendo ilegalidade no ato coator. A pretensão de reajustar o percentual da GEAC (para 31,18%) e pagá-lo em rubrica separada é incompatível com a nova estrutura remuneratória. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reestruturação da remuneração para o regime de subsídio, com absorção de gratificações e vantagens, não viola a irredutibilidade, desde que preservado o valor nominal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1.Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) devida a professor aposentado deve observar o percentual definido na legislação vigente à época da aposentação. 2. Após a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012, a GEAC é legalmente incorporada à parcela única, não subsistindo direito líquido e certo à sua percepção em rubrica autônoma ou a novo pagamento." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.578/2012, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8054432-12.2023.8.05.0000, Rel. Maria de Fatima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, pub. 08/07/2024; TJ-BA, MS 8000567-79.2020.8.05.0000, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, pub. 30/07/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA